Tribunal: TJSP
Processo: 0006793-24.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – NÃO OCORRÊNCIA – Tendo o Magistrado fundamentado suficientemente a declaração da perda dos dias remidos, não há que se falar em nulidade. Fundamentação sucinta que não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Com o advento da Lei 12.433/2011, que alterou a redação do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS – NÃO OCORRÊNCIA – Tendo o Magistrado fundamentado suficientemente a declaração da perda dos dias remidos, não há que se falar em nulidade. Fundamentação sucinta que não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Com o advento da Lei 12.433/2011, que alterou a redação do artigo 127 da LEP, em caso de cometimento de falta grave, ao revogar o tempo remido, o Juiz das Execuções Criminais poderá fazê-lo até o limite máximo de 1/3 dos dias remidos Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006793-24.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDMILSON APARECIDO FLORINDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006793-24.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
2
Agravo em Execução no 0006793-24.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Edmilson Aparecido Florindo
Agravado: Ministério Público
Voto no 15032
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA
GRAVE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À DECLARAÇÃO DE PERDA DOS DIAS
REMIDOS NÃO OCORRÊNCIA Tendo o Magistrado
fundamentado suficientemente a declaração da perda dos
dias remidos, não há que se falar em nulidade.
Fundamentação sucinta que não pode ser confundida com
ausência de fundamentação. Com o advento da Lei
12.433/2011, que alterou a redação do artigo 127 da LEP,
em caso de cometimento de falta grave, ao revogar o tempo
remido, o Juiz das Execuções Criminais poderá fazê-lo até o
limite máximo de 1/3 dos dias remidos Agravo não provido.
Vistos.
Edmilson Aparecido Florindo interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ,
Comarca de Ribeirão Preto, proferida nos autos da execução penal no
7000625-90.2016.8.26.0506, que reconheceu a falta disciplinar grave
cometida por ele, em 02.01.2020, determinando a perda de 1/3 do tempo
a remir anterior à data da falta disciplinar, a regressão de regime e a
interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls.
87/89).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
redução da fração de perda do tempo remido ao mínimo legal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006793-24.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
3
02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 98/103).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 104).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo (fls. 116/118).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, consistente em deixar de retornar do benefício da saída
temporária em 02.01.2020, sendo recapturado em 09.03.2020 (fls. 41),
além de danificar o equipamento de monitoramento eletrônico.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto nos artigos 50, inciso II, e 52,
“caput”, da Lei no 7.210/84, aplicando a sanção de isolamento celular,
pelo prazo de 30 dias, com suspensão de regalias, bem como fixando o
prazo de 12 meses para a reabilitação de conduta (fls. 77), sendo a falta
disciplinar de natureza grave homologada pelo Juízo a quo, em
08.09.2020 (fls. 87/89).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Inicialmente, anoto que, muito embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006793-24.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
4
tenha havido irresignação quanto à configuração da falta disciplinar de
natureza grave pelo agravante, esta ficou bem demonstrada, tendo em
vista o boletim de ocorrência (fls. 29), a confissão do agravante (fls.
44/45) e os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária
Fernando Augusto Ferreira (fls. 30) e Nilton Carlos Correia (fls. 31).
Cumpre mencionar que o abandono do regime
semiaberto equivale à fuga, de modo que restou configurada a falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei
no 7.210/84.
A este respeito, este E. Tribunal: “AGRAVO EM
EXECUÇÃO
Abandono do regime semiaberto, quando da saída temporária
Preliminares de nulidade da decisão por falta de citação, falta de defesa prévia,
falta de oitiva judicial e ocorrência da prescrição - No mérito: pedido de absolvição
por atipicidade - Pedido subsidiário de redução da perda dos dias remidos

IMPOSSIBILIDADE Apuração da falta feita pelo Juízo "a quo", respeitados os
princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, com a
concordância da defesa constituída que atuava em favor do agravante Falta de
citação e oferecimento de defesa prévia, que não gerou prejuízo, tendo em vista que
o defensor constituído esteve sempre - Arguição de nulidades não alegadas no
momento oportuno - Oitiva do agravante, em sindicância devidamente assistida por
seu advogado é suficiente, sendo desnecessária a oitiva judicial Falta de exigência
no dispositivo legal - Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório -
Não ocorrência da prescrição - Não aplicação da Lei n. 8.112/90 AFASTADAS AS
PRELIMINARES. - Abandono do regime semiaberto equivale a fuga, conduta
prevista no art. 50, inciso II, da LEP Não houve declaração de perda dos dias
remidos porque não havia dias remidos - Negado provimento ao agravo.” (Agravo
em Execução Penal no 0007961-21.2017.8.26.0996, Relator: Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 27/03/2018, Data
de Registro: 28/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006793-24.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
5
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, tal como bem decidiu o
Juízo da Execução.
Importante observar também que, conforme a
Súmula Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto
no caput do artigo 58”; e a alteração de sua redação, com o advento da
Lei no 12.433/2011, apenas restringiu a quantidade de dias passíveis de
remição, não sendo mais possível a perda integral dos dias a serem
remidos pelo condenado, podendo o Juiz das Execuções Criminais
revogar até um terço do tempo remido. Em outras palavras, a
discricionariedade do Magistrado não está na aplicação do disposto no
artigo 127 da LEP, mas sim na fração de perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo
em vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006793-24.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
6
ser admitido que um detento abandone o cumprimento da pena, já que
referido comportamento pode instigar a adesão dos demais sentenciados,
criando ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional.
Frise-se,
ainda,
que
o
I.
Magistrado
fundamentou suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias a
remir perdidos, levando em conta “a gravidade da conduta do preso,
cujo comportamento desajustado às regras do estabelecimento indicam
desvio de personalidade a ser corrigida, e colocam em risco a
segurança de todo o sistema prisional” (fls. 88), sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser
confundida com falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM
DE PRAZO Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.”
(TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara
de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015)
Outrossim, correta a regressão para o regime
fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, tal como bem
decidiu o Juízo da Execução.
Por fim, muito embora também não tenha
havido irresignação quanto à interrupção do prazo para obtenção de
benefícios, observo que o cometimento de falta grave implica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006793-24.2020.8.26.0496 -Voto no 15032
7
efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de pena para
progressão de regime e, no caso de fuga, a data da recaptura se torna
marco inicial para novo lapso, calculado sobre a pena remanescente, a
teor do disposto na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração”.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator